Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727853-41.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA APELADO: FABIA MARIA FONSECA LEAO MALTA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com a i. magistrada que atuou no feito, Dr. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (IDs 20170695, 20170705 e 20170712). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator